Tribunal: STF
Processo: HC 187626
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 589.181/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006); (b) 15 (quinze) dias de detenção pelo cometimento do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal); e (c) 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Conforme relatado na sentença: 
    "No dia 24 de agosto de 2019, sábado, por volta das 14h25min., em razão de denúncias indicando que um veículo sedan, de cor prata, realizaria uma entrega de droga nas proximidades do Supermercado Galegão, situado na Rua Benjamin Constant, nº 939, Bairro Escola Agrícola, no Município de Blumenau/SC, policiais militares dirigiram-se até o local, onde, após breve monitoramento, avistaram um veículo VW/Polo com as características indicadas na denúncia, decidindo abordar seus ocupantes. O condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo o denunciado MATEUS, não só desobedeceu a ordem legal de parada emitida pelos policiais como empreendeu fuga do local, trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas (Colégios Bom Jesus e Sagrada Família), hospitais [Hospital Santa Isabel], estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas [em frente a supermercados, farmácias e empresas], gerando perigo de dano, tanto que trafegou pela calçada e acostamento em área urbana habitada, cruzou sinal vermelho e atingiu canteiro de obras com presença de trabalhadores, os quais somente não foram atingidos porque ouviram a sirene da viatura e correram, consoante, inclusive, se pode observar no vídeo extraído do site do jornal O Blumenauense. 
    Durante a perseguição, no início da Rua Ursa Maior, no Bairro Escola Agrícola, no Município de Blumenau/SC, os ocupantes do veículo dispensaram um mochila de cor preta, a qual foi localizada e apreendida por outra guarnição da Polícia Militar, e continha em seu interior: 10 porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta total de 3.025,12g; drogas que MATEUS e DIEGO transportaram e guardaram, em união de desígnios, para fins de comercialização (venda, exposição à venda, oferecimento, entrega a consumo e fornecimento), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 27 e Auto de Constatação Preliminar nº 0171/2019 de fl. 31).
    Finalmente, o veículo foi interceptado nas proximidades da Cia Hering, já no Bairro Bom Retiro, no Município de Blumenau/SC, sendo identificado o condutor como sendo MATEUS e o caroneiro como sendo DIEGO, ocasião em que ainda foram apreendidos: o veículo VW/Polo sedan, de cor prata e placas MHF-9310, usado na prática dos crimes; R$ 835,00 em espécie e 1 aparelho de telefone celular marca Apple, estes na posse de MATEUS, veículo e aparelho de telefone celular instrumento e dinheiro proveito da prática criminosa por ambos perpetrada em comunhão de esforços (consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 27 e Termo de Apreensão de fl. 28)."
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa apresentou pedido de prisão domiciliar ao magistrado de origem, que o indeferiu em decisão assim fundamentada (Doc. 4, fls. 29- 31 e Doc. 5, fl. 1): 
    O apenado, por meio de seu defensor, requereu a concessão da prião domiciliar, aduzindo, em síntese, que o apenado apresenta asma brônquica e rinite, razão pela qual, diante da pandemia causada pelo COVID-19, a medida é necessária para resguardar sua saúde e integridade física. 
    O pleito, contudo, não comporta acolhimento. 
    Inicialmente, assinalo que ão se visualiza a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, pois o apenado não cumpre pena em regime aberto (está no regime fechado), não conta com mais de 70 anos de idade (possui 21 anos), não há provas de que é acometido de doença grave, não possui filho menor ou deficiente físico ou mental (que se tenha notícia) e, por óbvio, não é gestante.
    Não se olvida que o CNJ tenha exarado a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, na qual sugere a concessão de saída antecipada de presos, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, especialmente no caso de estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 5º, I, "b", da Recomendação). 
    Ainda, embora o art. 5º, III, da referida Recomendação recomende a "concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução", fato é que tal medida deve ser analisada de acordo com o caso concreto, conforme o contexto de cada unidade prisional e a sua capacidade de prevenir e tratar a saúde dos presos. 
    Não obstante, primeiramente é preciso destacar, quanto aos atos normativos do CNJ, que o art. 102 de seu Regimento Interno dispõe que o Plenário poderá editar Resoluções, Instruções ou Enunciados Administrativos e, ainda, Recomendações. Contudo, de acordo com o § 5º do referido art. 102, apenas as Resoluções e Enunciados Administrativos possuem força vinculante. 
    Desta feita, a Recomendação sob análise não é dotada de caráter vinculante, de modo que a análise do caso concreto é que deve nortear a concessão ou não da prisão domiciliar, em face das peculiaridades resultantes da pandemia do Coronavírus. 
    Dito isso, no caso concreto, conforme se constata no teor do ofício n. 051/2020/GER/PRB, em anexo, encaminhado a este juízo em 18.03.2020 pela direção do Presídio Regional de Blumenau, há nesta unidade equipe médica exercendo atividades regulares, a qual é composta, dentre outros profissionais, por Médicos, Técnica de Enfermagem, Enfermeira e Farmacêutica, também sendo informado que no local há área específica para isolamento de presos em caso de eventual suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 
    Logo, a unidade prisional dispõe de equipe de saúde lotada no próprio estabelecimento, bem como local específico para isolamento em enfermaria, o que assegura aos apenados eventual necessidade de tratamento. 
    Além disso, até o momento não há nenhum caso de contaminação no interior da unidade prisional, de modo que, por ora, concluo inexistir qualquer risco à vida e à saúde do apenado, mormente porque, como visto, há equipe médica prestando atendimento no ergástulo e local específico para isolar eventuais casos suspeitos. 
    Ademais, imperioso destacar que o DEAP suspendeu todas as visitas e atividades educacionais aos internos (http://www.deap.sc.gov.br/index.php/noticias/757- nota-oficial-visitas-e-curso-de-formacao-profissional), além de este juízo, por meio da Portaria n. 02/2020, ter determinado a suspensão das saídas para trabalho e estudo externo, medidas de controle e prevenção que servem para evitar o contágio e a disseminação da doença. 
    Desse modo, o risco de contaminação no interior da unidade prisional é o mesmo que estar em liberdade (quiçá até menor, já que houve a suspensão das visitas e das saídas para trabalho e estudo, evitando o contato com pessoas extramuros), de modo que, no momento, não há qualquer motivo plausível para conceder a prisão domiciliar. 
    Por derradeiro, registro que a decisão tomada no dia 17.03.2020 pelo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF 347 era de caráter meramente recomendatório, não possuindo força decisória, sendo que o Tribunal Pleno, na data de 18.03.2020, não referendou as recomendações do Ministro Marco Aurélio alusivas à concessão de prisão domiciliar para presos, razão pela qual não é possível adotá-la como parâmetro. 
    De todo modo, ad cautelam e para resguardar a saúde do apenado, será determinada a expedição de ofício ao ergástulo para averiguar o atual estado de saúde do apenado, consoante requerido pelo Ministério Público. 
    Destarte, por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual necessidade de reavaliação, caso as circunstâncias fáticas assim recomendem, notadamente após a avaliação médica que a seguir ser· determinada. 
    Ante o exposto: 
    A) INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de eventual reanálise caso ocorra alteração fática que recomende a adoção da medida. 
    B) Outrossim, determino, com urgência, a realização de perícia no apenado, a ser realizada pelo próprio médico que presta assistência aos presos da Penitenciária, no prazo de 48 horas, a fim de informar: a) qual a doença que o apenado sofre; b) se a doença é grave; c) se ele necessita de tratamento médico contínuo e controlado; d) se o estabelecimento prisional tem condições (estrutura) de prestar a assistência médica ao apenado, inclusive no caso de eventual suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19); e) se a permanência no estabelecimento prisional do apenado oferece risco à saúde; f) quais as recomendações. 
    Independentemente da resposta, diante das particularidades do caso em tela, deve ser assegurada ao apenado prioridade nos atendimentos e, em caso de necessidade, devem ser adotadas todas as medidas necessárias para salvaguardar a saúde e, principalmente, a vida do reeducando.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Habeas Corpus, cujo pedido de medida acauteladora foi indeferido pelo Ministro relator.
    Nesta ação, o impetrante reitera que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva se deu com base em argumentos inidôneos e, além disso, o paciente possui sérios problemas de saúde (bronquite crônica), o que o torna mais suscetível de contaminação pelo COVID-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedida prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente